Tribunal: TJDFT
Processo: 0727273-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727273-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A EMBARGADO: RODRIGO ALVES DE DEUS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por OAS EMPREENDIMENTOS S/A, contra decisão de ID 49002759 que não conheceu do agravo de instrumento, nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que reputou válida a penhora do bem imóvel de sua titularidade, registrado sob a matrícula n. 3.873. A agravante afirma que em 2015 foi proferida decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial do Grupo OAS; que o crédito dos autos decorre de fato gerador anterior a 31/1/2015; que todos créditos anteriores a esta data devem ser submetidos ao juízo universal para realização dos pagamentos, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05; que deve ser reconhecida a concursalidade do crédito perseguido pelo agravante, para que seja possível a inclusão no quadro geral de credores da OAS. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja declarada a natureza concursal do crédito exequendo. Custas recolhidas (ID 48765444). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a questão da necessidade de submissão do crédito executado ao plano de recuperação judicial foi objeto de recurso anterior (AI 0735080-80.2021.8.07.0000). Na decisão liminar, o e. Des. Alfeu Machado pontuou que: “(...) Também não se verifica relevante a argumentação sustentada no recurso, pela qual a agravante pretende obter a extinção da execução em seu desfavor, para submeter o crédito exequendo a Juízo universal de credores, já que foi extinta a recuperação judicial da recorrente, que não indicou meios para satisfação da execução. Segundo disposto no art. 59, da Lei 11.101/2005, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta lei". Assim, sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, caso esteja regularmente incluído para pagamento no Juízo concursal, fica atingido pela novação derivada da aprovação do plano de recuperação, como dispõe o art. 49, da Lei 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Caso demonstrada a efetiva novação do crédito na forma do art. 59 da Lei 11.101/2005, inexiste a possibilidade de prosseguimento da execução individual de crédito em desfavor da empresa que teve aprovado seu plano de recuperação, ainda que haja inadimplemento posterior. Em ocorrendo tal hipótese, deverá ser promovida a execução da obrigação específica, do novo título judicial formado nas condições definidas pela homologação do plano de recuperação, ou ser apresentado pedido de falência, nos moldes do art. 62, da Lei 11.101/2005: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. Cumpre destacar que a inclusão do crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial é uma obrigação do devedor, que deve ser observada no momento do ajuizamento da ação, nos termos do art. 51, inciso III, Lei 11.101/05. A habilitação pode ser recebida como retardatária, em conformidade com o estabelecido pelo art. 7o, § 1o c/c art. 10, §§ 1o, 5o e 6o, da Lei 11.101/2005, e a única penalidade imposta aos credores retardatários em processo de recuperação judicial é a perda do direito a voto nas deliberações da assembléia-geral de credores, como se verifica da literalidade dos referidos dispositivos legais. Mas se o crédito não for incluído nos autos da ação de recuperação a pedido do devedor, ou oportunamente habilitado pelo credor, a perda do prazo para habilitação não significa perda do direito de receber os valores. Já tendo exaurido o plano de recuperação judicial, no qual os direitos do agravado foram omitidos, é imperativo que a execução prossiga para a efetivação da tutela jurisdicional. (...) Assim, caso o crédito não seja indicado pelo devedor para submissão ao plano de recuperação judicial, e o juízo concursal seja extinto sem o pagamento da dívida, pode o credor prosseguir na busca individual de seu crédito. Com efeito, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, e extinto o processo concursal, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. A adoção de entendimento contrário, resultaria na extinção da execução, frustrando definitivamente o cumprimento da obrigação, pois extinto o Juízo Universal e a agravante não demonstrou a existência de plano de recuperação em curso ou indicou condições de pagamento passíveis de ensejar a quitação da obrigação devida ao agravado. De fato, a recuperação judicial da recorrente iniciada no ano de 2015 está extinta desde 3 de março de 2020, consignando o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP o encerramento do Juízo Universal e a possibilidade de execução individual contra a agravante(...) Assim, não há juízo universal para habilitação do crédito devido ao agravado, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, pois o prosseguimento da execução é a via processual adequada para persecução do crédito.” Portanto, mostra-se incabível a rediscussão acerca da submissão do crédito executado ao plano de recuperação judicial, que visa, na verdade, a reinaugurar a discussão já analisada e julgada em recurso anterior, restando, portanto, a matéria preclusa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int.” O embargante, em suas razões (ID 49810154), alega que o recurso deve ser conhecido, porquanto o agravo de instrumento de n. 0735080-80.2021.8.07.0000 não foi interposto pela OAS EMPREENDIMENTOS S. A., mas sim pela OAS IMÓVEIS S.A. que foi inserida nos autos da execução principal, em razão da desconsideração da personalidade jurídica; que o direito de questionamento acerca da concursalidade do crédito exequendo refere-se à OAS Empreendimentos. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. Contrarrazões no ID 49810154. É o Relatório. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado,e não como instrumento impróprio de revisão. No caso, o agravo de instrumento não foi conhecido porquanto a questão acerca da concursalidade do crédito exequendo foi examinada no agravo de instrumento n. 0735080-80.2021.8.07.0000, sob a relatoria do e. Desembargador Alfeu Machado. O embargante alega que naquele processo figurava como agravante a OAS IMÓVEIS S.A. e que neste recurso figura como parte a OAS EMPREENDIMENTOS S.A, motivo pelo qual não subsiste a fundamentação constante na decisão embargada. Não obstante a argumentação do embargante, impende salientar que, no dia 1o/4/2015, foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo OAS, e, no dia 3/3/2020, decretou-se o encerramento da recuperação judicial, em razão do cumprimento das obrigações do plano que se venceram no prazo de fiscalização. Necessário ressaltar o trecho da decisão proferida no Agravo de Instrumento de n. 0735080-80.2021.8.07.0000, na qual o Desembargador Alfeu Machado destaca que: “a agravante OAS IMÓVEIS S.A. e a co-devedora principal OAS EMPREENDIMENTOS AS, que integram o mesmo grupo econômico e atuam no ramo de construção civil e investimentos imobiliários, são as únicas sócias da FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, constituída para atuação no mesmo ramo empresarial e que foi deixada sem nenhum lastro financeiro, mesmo diante de dívidas havidas no mercado de consumo.” Verifica-se que o embargante, a depender da situação, utiliza uma ou outra empresa do grupo econômico para interpor recurso com a finalidade de obstar e dificultar a penhora de determinado bem. Desse modo, constata-se o nítido propósito do embargante em rediscutir a natureza do crédito em discussão argumentando, novamente, que se trata de crédito concursal, o que já foi analisado e afastado no Agravo de Instrumento de n. 0735080-80.2021.8.07.0000. Portanto, o vício apontado pelo embargante consiste na mera discordância da parte com o entendimento exarado na decisão, o que não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. O que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria já discutida em agravo de instrumento anteriormente inteposto. Advirto a parte embargante que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderão ensejar o pagamento de multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora